Tribunal: STF
Processo: ARE 1305502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por R.S.A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:



    “EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO. QUALIFICADO E OCULTAÇÃODE CADÁVER TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO PARCIAL I. PRELIMINARES - 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS DO AFASTAMENTO DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS - VIABILIDADE DE APRECIAÇÃO - REITERAÇÃO DE PEDIDO - I TO ENFRENTADO E RECHAÇADO NO JULGAMENTO DO RESE N. 57.590/2014 - IDENTIDADE DE MATÉRIA- INADMISSIBILIDADE DE REANÁLISE - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 1.2. SEGUNDA PRELIMII\ - NULIDADE DO JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRECLUSÃO ÉM RELAÇÃO AO SEGUNDO SENTENCIADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE NULIDADE - MARCHA PROCESSUAL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE DESAFIAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRECEDENTES DO STJ E STF - 1.3. TERCEIRA PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA PRESENTE EMPLENÁRIO - REJEIÇÃO - TESTEMUNHA QUE, ESTANDO PRESENTE EM PLENÁRIO, NÃO SE MANIFESTOU QUANDO APREGOADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - SEGUNDO SENTENCIADO QUE REQUEREU A OITIVA DA DITA TESTEMUNHA SOMENTE DEPOIS QUE ESTA OUVIU TODO O DEPOIMENTO DA MÃE DA OFENDIDA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 210, CAPUT, E 460, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 1.4. QUARTA PRELIMINAR- NULIDADE,D0 JULGAMENTO PELA AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO SENTENCIADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - JULGAMENTO CONJUNTO. DE ACUSADOS QUE APRESENTAM VERSÕES CONFLITANTES QUE NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA - 1.5. QUINTA PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO PELO FATO DE ESTE PROCESSO ESTAR INSTRUIDO COM A MERA CÓPIA DOS AUTOS ORIGINAIS - PRECLUSÃO RELAÇÃO AO . SEGUNDO SENTENCIADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA -NO MOMENTO OPORTUNO - AUTOS ORIGINAIS ENCAMINHADOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA INFERIOR COM FOTOCÓPIAS DOS AUTOS EMPERFE1T -.S CONDIÇÕES DE LEITURA - 1.6. SEXTA PRELIMINAR"- NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E SEGUNDO SENTENCIADOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - MERA REPRODUÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS - VÍCIO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - 1.7. SÉTIMA PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO PELA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GRIFADOS OU MARCADOS COM ANOTAÇÕES MARGINAIS - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO SENTENCIADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA Nd MOMENTO OPORTUNO -NULIDADE -NÃO CONFIGURADA - MERA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SEM QUP QUER. ALTERAÇÃO DOS TEXTOS ORIGINAIS - 1.8. OITAVAPREL, NAR - NULIDADE DO JULGAMENTO POR VÍCIOS NA QUESITAÇÃO AOS JURADOS - PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO SENTENCIADO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO - MOMENTO OPORTUNO = INOCORR _NCIA., TODAVIA, DE QUALQUER IRREGULARIDADE - 1.9. NONA PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS É DE USO EXCLUSIVO DA DEFESA = TESE REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 2. MÉRITO - 2.1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM. RELAÇÃO AO TERCEIRO SENTENCIADO, QUE FOI ABSOLVIDO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO 1- CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DESTES AUTOS - AUSÊNCIA DE HARMONIA ENTRE c VEREDICTO DO JÚRI POPULAR E O ARCABOUÇO PROBATÓRIO -- POSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO VIOLA A SOBERANIA DO JÚRI - ACOLHIMENTO DO PLEITO - 2.2. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO DO SEGUNDO SENTENCIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME - INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO HARMÔNICA AO CONTEXTO PROBATÓRIO- PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - 2.3. POSTULADA, PELO - PRIMEIRO E SEGUNDO SENTENCIADOS, A REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO - PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS - SANÇÕES INICIAIS REDIMENSIONADAS - PENAS DEFINITIVAS READal;:1ADAS - 2.4. PLEITO DO SEGUNDO SENTENCIADO VISANDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL - MERO ERRO MATERIAL NA - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APONTOU A ALÍNEA D EQUIVOCADAMENTE, QUANDO NA VERDADE SE REFERIA À ALÍNEA DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - DELITO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA PARA. AGRAVAR A PENA - 2.5. PLEITO. DE' EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DO SEGUNDO SENTENCIADO APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - 3. PRIMEIRA PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E AS DEMAIS REJEITADAS. NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”(e-doc. 66, p. 51-55)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRAACÓRDÃO PROLATADOEM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - 1. EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENDE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - TESES DISCUTIDAS- E APRECIADAS - DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - 2. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO DE OFÍCIO - 3. ENCERRAMENTO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO JULGAMENTO DESTES ACLARATÓRIOS - DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO - 4. EMBARGOS DESPROVIDOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFICIO. 1. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição internà, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios. 2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, impõe-se sua correção de oficio. 3. Considerando que a jurisdição de segundo grau se encerra com o julgamento dos presentes aclaratórios, tendo em vista 'que é incabível, no presente caso, a interposição de embargos infringentes e de nulidade, e levando em conta, além disso, que a interposição de um segundo embargos de declaração não resultará em suspensão da execução; e, salvo situações excepcionais, esse tipo de recurso tem natureza meramente protelatória, a execução provisória da pena do embargante deverá ter início imediatamente, conforme determinado no acórdão embargado. 4. Embargos desprovidos, com correção de erro' material de oficio.” (e-doc. 70, p. 53-54).



    3. Nas razões recursais, em extensa peça, alega-se violação aos arts. 5º, incs. XXXVIII, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal — princípios plenitude da defesa, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (e-doc. 77, p. 23-53). 



    4. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema nº 660/RG, impossibilidade de análise de ofensa meramente reflexa e por se tratar de matéria infraconstitucional (e-doc. 76, p. 41-50).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada — mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). “ 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator